Tribunal: TJMT
Processo: 1046147-58.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046147-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1046147-58.2023.8.11.0041

APELANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
HDI SEGUROS DO BRASIL
,

contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Yale Sabo Mendes
,
lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que a prova pericial é desnecessária e impraticável, dada a suficiência dos laudos técnicos e relatórios de sinistro já produzidos, que atestam a sobrecarga elétrica e a conformidade com as normas da ANEEL, e que os bens foram reparados/substituídos.

Alega a ausência de queda de raio e a oscilação de energia da concessionária como única causa.

Afirma que a concessionária ré não apresentou os relatórios obrigatórios previstos na Resolução Normativa ANEEL nº. 956/2021, o que presume a perturbação na rede e configura ato ilícito. Invoca a responsabilidade civil objetiva da concessionária, com base no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, citando jurisprudência.

Reitera a comprovação da sub-rogação, dos danos e do nexo de causalidade pelos documentos e a falta de justificativa da concessionária, afastando teses de caso fortuito ou força maior.

Por fim, pede a incidência de juros e correção monetária desde o desembolso da indenização, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ, e em linha com a jurisprudência estadual.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento da apelação, para determinar a completa reforma do julgado com a procedência da ação, sob pena de violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que aqui já prequestionados.

Em contrarrazões, a apelada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id 300665394).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 301746884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

No mérito, cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS DO BRASIL
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (ATHAYDE GABRIEL PEIXOTO), cujo contrato está representado pela Apólice nº. 01.058.423.003957, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia 18/08/2022, aduz que sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$15.789,24 (quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme comprovante de pagamento.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou
improcedente
a pretensão inicial, ao argumento de que
“(...)
Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente. Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 136002147). Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação. Ademais, a concessionária relata a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica no período questionado, vez que a ausência de prova técnica idônea e a inexistência de comprovação do nexo de causalidade afastam a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento pleiteado. Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial. Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial. (...)

(...) Neste caminho, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. Dessa forma, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.
A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado.

Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, ante ausência do dever de indenizar (...)”
(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos constantes no Id. 300665350 - pág. 4 e 5 e Id. 300665350, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere é que os laudos técnicos apresentados foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não bastasse, apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram por oscilação de energia e descarga elétrica, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

Dessa forma, a parte autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS –
OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1006433-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS
– LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS – OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1007342-53.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro,
os honorários em grau recursal, de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025